Tribunal: TJSP
Processo: 1012255-19.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. Distrato apto a infirmar o dever contratual assumido que apenas poderia se dar por meio de documento escrito. Inteligência do art. 472 do Código Civil. TÍTULO EXECUTIVO. A ausência de juntada do contrato de

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. Distrato apto a infirmar o dever contratual assumido que apenas poderia se dar por meio de documento escrito. Inteligência do art. 472 do Código Civil. TÍTULO EXECUTIVO. A ausência de juntada do contrato de locação, por si só, não inquina a presente execução de iliquidez ou incerteza, na medida em que o negócio jurídico que dá azo à demanda (sublocação) fora devidamente comprovado, sendo vedado o enriquecimento indevido da sublocatária, ainda que eventualmente tenha sido violado o art. 13 da Lei do Inquilinato. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. Partes que celebraram contrato de prestação de serviços entre si e contrato de sublocação. O prazo da sublocação e o próprio dever de pagamento dos alugueres ficou condicionado ao cumprimento de contrato de prestação de serviços de gestão logística. Constou expressamente que a quitação dos alugueres se daria por meio de nota fiscal emitida concomitantemente com a prestação dos serviços. Omissão na juntada dos documentos correlatos aos serviços acordados. Sem tais comprovantes, não se pode saber por qual prazo a locação durou e não se pode reconhecer a viabilidade de cobrança dos alugueres em face da apelante. Inadequação do rito executivo ante a não comprovação da exigibilidade dos valores perseguidos. Embargos acolhidos. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012255-19.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ECO
SOLUTIONS PROJETOS AMBIENTAIS E LOGISTICOS EIRELI, é apelado
MUNDIAL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012255-19.2019.8.26.0224 -
2
VOTO No 17236
APELAÇÃO No: 1012255-19.2019.8.26.0224
APELANTE: ECO SOLUTIONS PROJETOS AMBIENTAIS E LOGÍSTICOS
EIRELI
APELADA: MUNDIAL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ: ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
SUBLOCAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no
presente caso. Distrato apto a infirmar o dever contratual
assumido que apenas poderia se dar por meio de documento
escrito. Inteligência do art. 472 do Código Civil. TÍTULO
EXECUTIVO. A ausência de juntada do contrato de locação,
por si só, não inquina a presente execução de iliquidez ou
incerteza, na medida em que o negócio jurídico que dá azo à
demanda (sublocação) fora devidamente comprovado, sendo
vedado o enriquecimento indevido da sublocatária, ainda que
eventualmente tenha sido violado o art. 13 da Lei do
Inquilinato. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA.
Partes que celebraram contrato de prestação de serviços entre si
e contrato de sublocação. O prazo da sublocação e o próprio
dever de pagamento dos alugueres ficou condicionado ao
cumprimento de contrato de prestação de serviços de gestão
logística. Constou expressamente que a quitação dos alugueres
se daria por meio de nota fiscal emitida concomitantemente
com a prestação dos serviços. Omissão na juntada dos
documentos correlatos aos serviços acordados. Sem tais
comprovantes, não se pode saber por qual prazo a locação
durou e não se pode reconhecer a viabilidade de cobrança dos
alugueres em face da apelante. Inadequação do rito executivo
ante a não comprovação da exigibilidade dos valores
perseguidos. Embargos acolhidos. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 188/190, cujo relatório adoto, que julgou procedentes os presentes
embargos à execução para promover a adequação do percentual da multa
moratória cobrada de 10% para 1%, determinando o recálculo do quantum
exequendo. Reconheceu a sucumbência recíproca, determinando a cada parte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012255-19.2019.8.26.0224 -
3
arque com a metade das despesas processuais, além de 10% sobre o valor do
proveito econômico obtido.
Alega a apelante ECO SOLUTIONS PROJETOS AMBIENTAIS E
LOGÍSTICOS EIRELI, a fls. 211/232, em síntese, que o título executivo é ilíquido,
incerto e inexigível. Destaca a ausência de juntada de contrato de locação e de
contrato principal de prestação de serviços, essenciais para a promoção da
demanda. Alega cerceamento de defesa e necessidade de dilação probatória, na
medida em que a frustação de fusão societária entre os litigantes põe dúvida sobre
o real devedor dos alugueres cobrados. Pugna pela reabertura da instrução. Busca
a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 237/244.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na
ação
de
execução
principal
(processo
no
1007399-12.2019.8.26.0224
fls. 100 e seguintes), MUNDIAL LOGÍSTICA
INTEGRADA LTDA., ora apelada, busca a satisfação de R$ 445.738,32
correspondentes a alugueres inadimplidos, decorrentes do contrato de sublocação
copiado a fls. 121/126.
A apelante ECO SOLUTIONS PROJETOS AMBIENTAIS E
LOGÍSTICOS EIRELI ofertou os presentes embargos à execução, alegando, em
síntese, que o título executivo é destituído de certeza, liquidez e exigibilidade.
Preliminarmente, arguiu a inépcia da inicial por ausência de
documentos indispensáveis à propositura da demanda e irregularidade na
representação processual da ex adversa. No mérito, aduziu que o valor inicial do
aluguel ficou estipulado em R$ 10.000,00, e que, no cálculo apresentado pela parte
apelada, constam aumentos anuais não pactuados.
Afirmou, ainda, que a recorrida aplicou multa no patamar de 10%
sobre cada mês de aluguel demandado, porém, restou estabelecido em contrato
multa de 1%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012255-19.2019.8.26.0224 -
4
No mérito, relatou que as partes eram concorrentes no segmento
de logística promocional e que a apelante tinha como uma de suas maiores clientes
a SKY BRASIL. A recorrida propôs a fusão das empresas, sendo formalizada a
utilização do espaço correspondente à sede por meio de contrato de sublocação.
Aduziu que, diante do interesse da apelada em fazer parte do negócio e da
sociedade apelante, os aluguéis seriam pagos pela própria recorrida, que passou a
praticar atos de gestão na empresa recorrente.
Ocorre que em razão do encerramento do contrato com a SKY
BRASIL, responsável por considerável parte do faturamento da empresa
embargante, surgiram desentendimentos financeiros entre os sócios, os quais
conduziram ao desfazimento do negócio. Sustentou que a apuração de eventual
responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis necessita, portanto, de dilação
probatória.
O I. Juízo a quo, por sua vez, houve por acolher parcialmente os
pedidos elencados na petição inicial, nos termos acima relatados, dando azo à
interposição do presente recurso.
Pois bem.
Inicialmente, afasto a objeção de cerceamento de defesa.
Com efeito, sabe-se que o Código de Processo Civil adota o
sistema do convencimento motivado por meio do qual fica a cargo do julgador
decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória,
bem como escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isto porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Ora, a realização de provas é sempre custosa e enseja o
adiamento da decisão final, de modo que somente devem ser deferidas provas
úteis e necessárias.
Nesse contexto, segue a orientação do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012255-19.2019.8.26.0224 -
5
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO
DE DANO INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
ADEQUADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL.
EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção ou complementação
de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova,
é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as
inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp
804.303/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).
Desnecessária, portanto, a produção de outras provas no
presente caso, uma vez que os documentos que instruíram o processo bastam
para solucionar a questão, mostrando-se correto o julgamento antecipado da lide,
por importar em verdadeiro prestígio à celeridade e economia processual.
Vale salientar que a pretensão à prova testemunhal para a
aferição dos verdadeiros devedores dos aluguéis é despicienda, sendo confessado
pela própria recorrente que a pretensão de fusão societária entre os litigantes
restou frustrada.
A despeito da alegação de assunção recíproca de encargos,
inclusive os decorrentes do contrato sobre o qual recai o litígio, é certo que, nos
termos do art. 472 do Código Civil, “o distrato faz-se pela mesma forma exigida
para o contrato”. Logo, a extinção do vínculo obrigacional haveria de ser
comprovada por peio de documento escrito.
Portanto, os elementos contidos nos autos afiguram-se suficientes
para o desate da controvérsia, motivo pelo qual não se faz pertinente a reabertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012255-19.2019.8.26.0224 -
6
da fase de instrução.
Resta, pois, superada a objeção arguida.
No que toca às demais teses, não se desconhece que por força
do art. 784, VIII, do CPC/15, é título executivo extrajudicial “o crédito,
documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de
encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”. É certo,
também, que, para que seja passível de execução, o título executivo deve ser
dotado de exigibilidade, certeza e liquidez.
Enquanto a exigibilidade do título executivo judicial corresponde à
“inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta de seu
inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação1”, a liquidez
se refere ao “quantum debeatur, à quantidade de bens que constitui o objeto da
obrigação do devedor. [...]. Para que haja liquidez é preciso que o quantum
debeatur possa ser apurado pela leitura do título, ou por cálculos aritméticos
baseados no que dele consta2”.
A certeza, por sua vez, cuida-se da representatividade em
abstrato da existência do débito, estando formalmente em ordem e preenchendo
todos os requisitos, com indicação do credor e do devedor.
Nesse diapasão, compreendo que a ausência de juntada do
contrato de locação não inquina a presente execução de iliquidez ou incerteza, na
medida em que o negócio jurídico que dá azo à demanda fora comprovado a fls.
121/126. É incontroverso, portanto, que ambos os litigantes celebraram a
sublocação, sendo a apelante beneficiária da fruição sobre o imóvel cedido por
certo período de tempo.
Não se desconhece que, nos termos do art. 13 da Lei do
Inquilinato, “a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou
parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador”. Todavia, a
ausência de consentimento prévio do locador não pode eximir a sublocatária de
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodium, 2016.
p. 1022.
2 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processo Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2014.
p. 587.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012255-19.2019.8.26.0224 -
7
arcar com os encargos assumidos, sob pena de consolidação de locupletamento
indevido, infenso à boa-fé objetiva.
Segundo já decidido pelo E. STJ, “o entendimento jurisprudencial
desta Corte determina que o sublocatário tem responsabilidade subsidiária, de
modo que deixa de responder pela dívida perante o locador, mas responde pela
obrigação assumida perante o locatário” [g.n.]. Na oportunidade, o Tribunal da
Cidadania houve por bem preservar o entendimento de que “a sublocação verbal
não produz efeitos em relação ao proprietário locador, porquanto vedado pelo
contrato de locação, mas evidencia a responsabilidade da ré pelo pagamento das
despesas decorrentes da ocupação do imóvel3”.
Ressalvada as peculiaridades de cada hipótese concreta, vê-se
que o entendimento pretoriano é no sentido de que eventual inobservância da regra
do art. 13 da Lei no 8245/91 não é apta a infirmar os deveres da sublocatária pelos
encargos assumidos junto à sublocadora, podendo a infração contratual culminar
na responsabilização desse último junto ao locador.
Razão assiste, todavia, à apelante no que toca às repercussões
decorrentes da ausência de juntada do contrato de prestação de serviços firmado
pelos litigantes.
É certo que a sublocação fora celebrada entre as partes para
viabilizar jurídica e economicamente a pretensão de sinergia de esforços para a
consecução de atividades de gestão logística. Diversas cláusulas contratuais,
inclusive correlatas ao prazo de duração do contrato, demonstram essa realidade.
Confira-se (fls. 121/126):
Cláusula
4a.
A
presente
sublocação
destina-se
restritivamente ao uso do imóvel para fins comerciais, qual
seja, a sede administrativa de filial da SUBLOCATÁRIA, o
armazenamento e distribuição dos produtos fabricados pela
mesma que são de responsabilidade da SUBLOCADORA,
conforme Contrato Principal de Prestação de Serviços, que
faz desde já parte integrante do presente instrumento,
restando proibido à SUBLOCATÁRIA, sublocá-lo, sob pena
de rescisão contratual.
3 AgRg no AREsp 444.770/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 25/04/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012255-19.2019.8.26.0224 -
8
Cláusula l0a. Como aluguel mensal, a SUBLOCATÁRIA se
obrigará a pagar o valor de R$ I0.000,00 (Dez Mil Reais)
diretamente à SUBLOCADORA, todo 5o dia útil de cada mês,
sendo que o início dos pagamentos será em Janeiro de 2015,
e nesta data deverá ser pago retroativamente os alugueis
referente aos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2014.
Cláusula 11a. A quitação do aluguel mensal será efetuada
através de nota fiscal emitida concomitantemente com a
prestação dos serviços referentes ao Contrato de Prestação
de Serviços.
Cláusula 17a. A presente locação terá o lapso temporal de
validade por quanto durar a prestação de serviço com a
SUBLOCADORA,
conforme
contrato
de
Prestação
de
Serviços.
Cláusula 18a. Findo prazo do Contrato de Prestação de
Serviços com a SUBLOCADORA ficará este contrato de
sublocação automaticamente rescindido, ocasião em que a
SUBLOCATÁRIA deverá desvincular seus registros fiscais do
mesmo endereço do imóvel, objeto do Contrato de
Sublocação.
Ora, na medida em que a duração da sublocação e a própria
quitação dos alugueres ficou condicionada à regularidade da prestação de serviços,
conforme se extrai das cláusulas 11 e 17 acima transcritas, é certo que
apresentação de referida documentação era essencial para a constatação da
exigibilidade do título executivo.
Assim sendo, não há, sob qualquer prisma, justificativa legal
idônea para a negativa de apresentação dos documentos correlatos aos serviços
acordados, não devendo subsistir os argumentos apresentados a fls. 154. Sem tais
comprovantes, não se pode saber por qual prazo a locação durou e não se pode
reconhecer a viabilidade de cobrança dos alugueres em face da apelante.
Forte nesses argumentos, os embargos à execução devem ser
integralmente acolhidos, na medida em que ausente a certeza jurídica apta à
deflagração do rito executivo, o qual deve ser extinto.
Necessário o processo de conhecimento para se aferir se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012255-19.2019.8.26.0224 -
9
pagamentos foram realizados, frente ao que ficou disposto sobretudo nas cláusulas
10 e 11.
Ante a alteração do resultado do julgamento, condeno a apelada
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios sucumbenciais, os quais ora fixo equitativamente em R$ 6.000,00,
considerado o valor da causa e a complexidade da demanda.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos da fundamentação.
ROSANGELA TELLES
Relatora